Tribunal: TJSP
Processo: 1077520-83.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - DISTRATO FORMALIZADO PELAS PARTES, COM PREVISÃO DE ENTREGA DO MATERIAL DIDÁTICO PELA AUTORA NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE RESCISÃO - CHEQUE APRESENTADO APÓS FINDADO O PRAZO ACORDADO, SENDO DEVOLVIDO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS - MATERIAL QUE FORA ENTREGUE APÓS O

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - DISTRATO FORMALIZADO PELAS PARTES, COM PREVISÃO DE ENTREGA DO MATERIAL DIDÁTICO PELA AUTORA NO PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE RESCISÃO - CHEQUE APRESENTADO APÓS FINDADO O PRAZO ACORDADO, SENDO DEVOLVIDO POR FALTA DE PROVISÃO DE FUNDOS - MATERIAL QUE FORA ENTREGUE APÓS O PRAZO ACORDADO - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADOTADO PELAS REQUERIDAS - CHEQUES QUE, AO FINAL, FORAM DEVOLVIDOS PELAS REQUERIDAS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279162
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1077520-83.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VANESSA
RODRIGUES DA PAZ (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CENTRAL DE
PRODUÇÕES GWUP S/A e WISE UP CAMPO BELO (WISER EDUCAÇÃO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077520-83.2018.8.26.0100 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO N.o 1077520-83.2018.8.26.0100
APELANTE: Vanessa Rodrigues da Paz
APELADOS: Central de Produções GWUP S/A e Wise Up Campo Belo
COMARCA: São Paulo 9a Vara Cível

Voto n.° 33939

EMENTA:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
PERDAS E DANOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER - DISTRATO
FORMALIZADO PELAS PARTES, COM PREVISÃO DE
ENTREGA DO MATERIAL DIDÁTICO PELA AUTORA NO
PRAZO DE 15 DIAS, SOB PENA DE RESCISÃO - CHEQUE
APRESENTADO APÓS FINDADO O PRAZO ACORDADO,
SENDO DEVOLVIDO POR FALTA DE PROVISÃO DE
FUNDOS - MATERIAL QUE FORA ENTREGUE APÓS O
PRAZO ACORDADO - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE
NO PROCEDIMENTO ADOTADO PELAS REQUERIDAS -
CHEQUES QUE, AO FINAL, FORAM DEVOLVIDOS PELAS
REQUERIDAS
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA.

Apelação improvida.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 88/90, que julgou
improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e
indenização por perdas e danos.
Alega a autora, em síntese, que contratou com a ré um curso de inglês,
dando como pagamento 06 cheques pós-datados, com vencimentos entre 15.06.2018 a
18.11.2018; que, descontente com o curso, resolveu formalizar um distrato, em 01.06.2018; que a
ré se comprometeu a devolver os cheques e, em contrapartida, a autora devolveria o material
didático recebido em 15 dias; que a ré, antes mesmo do término do prazo estabelecido para envio
dos materiais, depositou um dos cheques, o qual fora devolvido, o que a levou a depositá-lo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077520-83.2018.8.26.0100 -Voto no
3
novamente, resultando na negativação de seu nome; que, mesmo após recebimento do material, a
2a requerida apresentou outro cheque; que a dívida é inexistente, uma vez que foi formalizado
distrato, devendo ser reconhecida a falha na prestação dos serviços, condenando-se as requeridas
ao pagamento de indenização por danos morais.
Recurso tempestivo, não preparado (justiça gratuita) e respondido (fls.
105/111).
É o relatório.
A contratação dos serviços educativos prestados pelas requeridas restou
incontroversa.
A questão a ser analisada diz respeito à regularidade da apresentação de
cheques dados pela autora como pagamento, após a formalização do distrato de fls. 13.
Razão, no entanto, não assiste à apelante.
O distrato foi elaborado em 30.05.2018, tendo sido aceito em 01.06.2018.
Na parte que aqui interessa, previa que:
“Desta forma, mediante a entrega, neste ato, dos Materiais Didáticos não
utilizados, a Editora realizará o cancelamento dos títulos em aberto constantes
do sistema, bem como a devolução dos cheques em seu poder, após o
recebimento e conferência, pela Editora, dos Materiais Didáticos devolvidos.
Caso os Materiais Didáticos descritos no item “f” não estejam em conformidade
ou não sejam recebidos em no máximo 15 dias da data da formalização, este
acordo será rescindido.”
A própria autora confessou que os materiais didáticos foram recebidos pela
2a requerida apenas em 27.06.2018, sendo certo que, pelo email de fls. 20, ela dá notícia de
que até aquela data, 20.06.2018, ainda não havia remetido o material.
Pelo que consta do extrato de fls. 14/15, o primeiro cheque foi apresentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1077520-83.2018.8.26.0100 -Voto no
4
em 15.06.2018 e devolvido em razão de ausência de provisão de fundos no mesmo dia.
Nesta data findava-se o prazo para entrega do material, o qual, como dito, fora
efetivamente devolvido somente em 27.06.2018, de forma que não se verifica
irregularidade na apresentação do cheque, já que descumprido o acordo pela autora.
Ressalte-se que, em contestação, a segunda ré informou que todos os
cheques foram devolvidos após o recebimento do material didático, o que não foi
impugnado pela autora.
Em sendo assim, ausente irregularidade na apresentação do cheque, o qual
não chegou a ser compensado em razão de insuficiência de fundos, não há que se falar em
danos morais indenizáveis, sendo improcedentes os pedidos constantes da inicial.
Anote-se que, em atenção ao disposto no §11, do art. 85 do CPC, os
honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença ficam majorados para 15%,
observada a gratuidade da justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Jayme Queiroz Lopes
Relator